Tribunal: TJSP
Processo: 2273798-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Ação de cobrança- em passo de cumprimento de sentença. Expedição de ofício às empresas "Sem Parar" e "Conectcar". Medida inócua ao fim pretendido. Impossibilidade da obtenção de informes acerca da propriedade dos veículos. Possibilidade do alcance de bens de terceiros, estranhos à lide. Pesquisa de bens via sistema CCS-BACEN. Medida excessiva e

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento mercantil. Ação de cobrança- em passo de cumprimento de sentença. Expedição de ofício às empresas "Sem Parar" e "Conectcar". Medida inócua ao fim pretendido. Impossibilidade da obtenção de informes acerca da propriedade dos veículos. Possibilidade do alcance de bens de terceiros, estranhos à lide. Pesquisa de bens via sistema CCS-BACEN. Medida excessiva e inadequada se em cotejo com o fim perseguido- satisfação do débito. Ferramenta criada com o escopo de auxiliar investigações criminais, especialmente crimes financeiros. Pedido de pesquisa pelo sistema CRC-Jud, a fim de verificar se os executados são casados, bem assim o regime de bens adotado. Indeferimento. Informação de caráter público franqueado à parte. Expedição de ofícios às empresas administradoras de pagamento- PayPal, Cielo S.A, Redecard S.A, PagSeguro Internet S/A. Desnecessidade. Empresas "fintechs' já alcançadas pelo SISBAJUD. Decisão mantida. Recurso improvido.